Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741925-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY RECORRIDO: MANOEL CORREIA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI e OUTRO contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, que efetuou e comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, conforme IDs 39072843 e 39072844. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. (...) 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. (...) (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.687/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/3/2022.) Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, diante da ausência de apontamento do vício, pela certidão de ID no 39094048, no recolhimento do preparo efetuado pelos recorrentes, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da vedação da decisão surpresa, passo ao esclarecimento da situação. Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID no 39072843 não corresponde ao do presente feito. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O número constante da guia de recolhimento do preparo deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção”. (AgInt no AREsp n. 1.863.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/8/2021.) Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007